Tribunal: TJMT
Processo: 1023555-75.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023555-75.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), V. P. DE LIMA - CNPJ: 54.188.308/0001-31 (EMBARGANTE), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO DA CUNHA E OLIVEIRA - CPF: 156.393.201-68 (EMBARGANTE), VILMA PADILHA DE LIMA - CPF: 280.548.061-91 (EMBARGANTE), CLEIDIANE MARQUES INACIO - CPF: 010.587.811-11 (EMBARGANTE), FERNANDO PADILHA DA CUNHA - CPF: 021.673.881-44 (EMBARGANTE), F. P. DA CUNHA LTDA - CNPJ: 27.485.743/0001-55 (EMBARGANTE), TARCISIO CARDOSO TONHA FILHO - CPF: 038.675.061-08 (ADVOGADO), YELAILA ARAUJO E MARCONDES - CPF: 024.664.281-56 (ADVOGADO), Juizo 4º Vara Civel da Comarca de Rondonopolis (EMBARGADO), CLEIDIANE MARQUES INACIO - CNPJ: 54.031.256/0001-95 (EMBARGANTE), FERNANDO PADILHA DA CUNHA - CNPJ: 54.031.437/0001-11 (EMBARGANTE), JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (EMBARGADO), M A LORGA ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 41.982.122/0001-08 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CREDORES (EMBARGADO), MARIA ISABEL ANGONESE MAZZOCCHI - CPF: 021.772.760-39 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), CAMILA SCHNEIDER GARCIA SALAMONI - CPF: 016.164.341-80 (ADVOGADO), CAMILA BOSSAY ASSUMPCAO FASSA - CPF: 050.808.731-75 (ADVOGADO), DAYANE SOARES DUTRA - CPF: 051.980.281-00 (ADVOGADO), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), GUILHERME OLIVEIRA AFONSO - CPF: 093.685.066-39 (ADVOGADO), GABRIEL ANTONIO HENKE NEIVA DE LIMA FILHO - CPF: 402.475.709-15 (ADVOGADO), ANDRE FARHAT PIRES - CPF: 250.931.968-00 (ADVOGADO), RAFAEL VILELA BORGES - CPF: 117.476.608-50 (ADVOGADO), STEPHANY MARY FERREIRA REGIS DA SILVA - CPF: 038.593.449-19 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE AGUA BOA - CNPJ: 15.023.898/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO ANTONIO LORGA - CPF: 461.273.801-20 (ADVOGADO), THIAGO DE OLIVEIRA ROXO SANTOS - CPF: 379.744.808-23 (ADVOGADO), ALEXANDRE NELSON FERRAZ - CPF: 670.432.679-00 (ADVOGADO), C. A. DA CUNHA E OLIVEIRA - CNPJ: 54.009.814/0001-16 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. STAY PERIOD. PRETENSÃO DE RESTABELECIMENTO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por empresa em recuperação judicial contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento a Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de restabelecimento do
stay

period
. Sustentam os embargantes a existência de omissões e contradições no julgado quanto à eficácia da decisão que suspendeu a prorrogação do
stay

period
, à distinção entre restabelecimento e prorrogação, à ausência de culpa dos recuperandos, à jurisprudência citada e à contagem do prazo legal, pleiteando o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de vícios formais no acórdão embargado — omissão, contradição, obscuridade ou erro material — nos termos do art. 1.022 do CPC; e (
ii
) analisar a possibilidade de restabelecimento do
stay

period
em razão da suspensão dos efeitos da decisão que o prorrogou.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado expressamente analisou e afastou a tese de que a suspensão dos efeitos da decisão que prorrogou o
stay

period
também suspenderia a contagem do prazo, ao afirmar que o prazo do
stay

period
possui natureza material e flui de forma contínua, conforme art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005.

O pedido de restabelecimento do prazo, embora nominado de forma diversa, configura na prática tentativa de nova prorrogação, o que só é possível por deliberação expressa da assembleia geral de credores, nos termos do § 4º-A do art. 6º da Lei nº 11.101/2005.

A análise sobre eventual culpa dos recuperandos pelo atraso processual é irrelevante diante da limitação legal do prazo máximo de 360 dias, já integralmente consumido.

Não há vício no fato de o acórdão não rebater todos os precedentes invocados pelos embargantes, desde que haja fundamentação suficiente à conclusão, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

A decisão embargada não incorre em contradição ao reconhecer a fluência do prazo material do
stay

period
mesmo durante a suspensão dos efeitos da decisão que o prorrogou, pois os efeitos processuais da suspensão não impedem a fluência do prazo legal.

O acórdão foi claro quanto ao cômputo do prazo, estabelecendo que a prorrogação de 180 dias
iniciou-se
em 03/11/2024 e findou-se em 02/05/2025, não havendo erro material, omissão ou contradição nesse ponto.

Os embargos constituem tentativa de rediscutir o mérito da decisão embargada, o que é incabível na via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O prazo do
stay

period
, por possuir natureza material, flui de forma contínua e ininterrupta, mesmo durante a suspensão dos efeitos da decisão que o prorrogou.

O pedido de restabelecimento do
stay

period
após o decurso do prazo máximo de 360 dias equivale à nova prorrogação, só admitida mediante deliberação da assembleia geral de credores.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas para sanar vícios formais previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei nº 11.101/2005,
arts
. 6º, § 4º e § 4º-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006; STJ,
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, j. 08.06.2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, j. 24.05.2018,
DJe
01.06.2018.

R E L A T Ó R I O

RED

1023555-75.2025.8.11.0000

C. A. DA CUNHA E OLIVEIRA e outros
x

CREDORES

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CARLOS ALBERTO DA CUNHA E OLIVEIRA E OUTROS - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL contra acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelos ora embargantes contra decisão do Juízo da 4ª Vara Cível da
Comarca de Rondonópolis-MT que indeferiu o pedido de restabelecimento do
stay

period
.

Os embargantes alegam, em síntese, a existência de omissões e contradições no acórdão embargado, especificamente quanto: (i) aos efeitos da decisão liminar que suspendeu os efeitos da decisão que prorrogou o
stay

period
; (
ii
) à distinção entre restabelecimento e prorrogação do
stay

period
; (
iii
) à ausência de culpa dos recuperandos pelo atraso processual; (
iv
) à jurisprudência aplicável citada pelos agravantes; (v) ao limite de 360 dias e o pedido efetivamente formulado; (vi) à conclusão sobre o término do
stay

period
e o reconhecimento das apreensões de bens essenciais; (
vii
) à afirmação de que a contagem do prazo é contínua e o reconhecimento de decisão que retirou eficácia da prorrogação; (
viii
) à inexistência de bli
ndagem e a contagem do período como se blindagem houvesse; e (
ix
) ao cômputo final do prazo do
stay

period
.

Sustentam que o acórdão não examinou a consequência jurídica da suspensão dos efeitos da decisão que prorrogou o
stay

period
, argumentando que, uma vez suspensa a decisão concessiva da prorrogação, o prazo prorrogado não poderia continuar fluindo porque sua e
ficácia estava juridicamente paralisada.

Argumentam que o pedido formulado não configura nova prorrogação, mas apenas correção do impacto da suspensão judicial previamente concedida, e que durante o período em que os efeitos da decisão estavam suspensos, os embargantes permaneceram três meses desprotegidos, sofrendo apreensão de bens essenciais.

Requerem o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com atribuição de efeitos infringentes para reformar o acórdão, reconhecendo o restabelecimento da contagem do
stay

period
após o julgamento do mérito do agravo anterior ou, subsidiariamente, determinando a prorrogação excepcional do prazo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOT
O

Eminentes pares:

Inicialmente, cumpre ressaltar que, conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm finali
dade específica e restrita de esclarecer obscuridades, eliminar contradiçõe
s, corrigir erro
s materiais ou suprir omissões no julgado. Não se prestam a rediscutir o mérito da decisão, salvo para corrigir vícios que comprometam sua clareza ou integrida
de.

No caso em análise, não se verifica a ocorrência de qualquer desses vícios no acórdão embargado.

O acórdão embargado foi claro ao afirmar que "
a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pelo Banco CNH Industrial Capital SA suspendeu os efeitos da decisão recorrida, mas não teve o condão de suspender a contagem do prazo material do
stay

period
, que continuou a fluir normalmente
".

Ademais, o acórdão expressamente consignou que "
a decisão que concede efeito suspe
nsivo em agravo de instrumento não interrompe a contagem do prazo do
stay

period
por se tratar de prazo material contínuo, conforme disposto no art. 6º, § 4º, da Lei 11.101/2005
". Não há, portanto, omissão quanto a este ponto, mas mera insatisfação com a conclusão adotada pelo órgão julgador.

Quanto à alegada distinção entre restabelecimento e prorrogação do
stay

period
, o acórdão embargado analisou adequadamente a pretensão dos embargantes, compreendendo que o pedido de "restabelecimento" do
stay

period
, na prática, resultaria em uma extensão do prazo para além dos 360 dias previstos em lei.

O julgado foi claro ao afirmar que "
qualquer extensão do
stay

period
para além do prazo máximo de 360 dias somente é possível mediante deliberação expressa e favorável da Assembleia Ge
ral de Credores
", nos termos do §
4º-A do art. 6º da Lei nº 11.101/2005.

No que concerne à ausência de culpa dos recuperandos pelo atraso processual, o acórdão embargado não se omitiu quanto a este ponto, pois a análise da culpa dos recuperandos pelo atraso processual é irrelevante para a solução da controvérsia, uma vez que o prazo máximo de 360 dias já havia sido integralmente utilizado.

A questão central decidida foi a impossibilidade de nova prorrogação ou restabelecimento do
stay

period
após o decurso do prazo máximo legal, independentemente da existência ou não de culpa dos recuperandos.

Em relação à jurisprudência aplicável citada
pelos agravantes, o acórdão embargado não está obrigado a rebater todos os precedentes citados pelas partes, bastando que apresente fundamentação suficiente para a conclusão adotada.

Não há contradição no acórdão embargado quanto ao limite de 360 dias e o pedido efetivamente formulado. O julgado reconheceu a pretensão d
os embargantes de restabelecer o
stay

period
, mas concluiu pela impossibilidade jurídica do pedido diante da limitação legal de 360 dias, que só pode ser superada mediante deliberação da assembleia geral de credores.

O acórdão embargado também não incorre em contradição ao reconhecer que houve apreensões de bens durante o período em que os efeitos da decisão que prorrogou o
stay

period
estavam su
spensos. O julgado apenas constatou que, apesar da suspensão dos efeitos da decisão, o prazo material continuou a fluir, encerrando-se em 02/05/2025.

Não há contradição na afirmação de que a contagem do prazo é contínua e o reconhecimento de decisão que retirou eficácia da prorrogação. O acórdão distinguiu claramente entre a suspensão dos efeitos da
decisão que prorrogou o
stay

period
(efeito processual) e a contagem do prazo material, que continuou a fluir independentemente da suspensão dos efeitos da decisão.

O acórdão embargado também não incorreu em contradição ao considerar que o prazo do
stay

period
continuou a fluir mesmo durante o período em que os efeitos da decisão que o prorrogou estavam suspensos. O julgado ap
enas reconheceu a natureza material do prazo, que flui de forma contínua e ininterrupta, independentemente de
eventualidades
processuais.

Ademais, n
ão há contradição quanto ao cômputo final do prazo. O acórdão embargado foi claro ao afirmar que o prazo de 180 dias da prorr
ogaç
ã
o do
s
tay

period
iniciou-se em 03/11/2024 (término do primeiro período) e encerrou-se em 02/05/2025, independentemente da suspensão dos efeitos da decisão que o prorrogou.

O que se observa, na verdade, é a tentativa dos embargantes de rediscutir o mérito da decisão, manifestando inconformismo com a conclusão adotada pelo órgão julgador, o que não é admissível pela via estreita dos embargos de declaração.

O acórdão embargado apresentou fundamentação clara e suficiente para a conclusão adotada, analisando adequadamente as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, em especial a natureza material do prazo do
stay

period
e a impossibilidade de sua prorrogação para além do limite legal de 360 dias sem deliberação da assembleia geral de credores.

Ness
e contexto, sucede que as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente apreciadas, inexistindo no julgado situação que dê amparo ao recurso integr
ativo.

Oportuno sal
ientar que, nos t
ermos de jurisprudência pacífica do STJ, “
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo
suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Com efeito, conforme entendimento sedimentado, não está o julgador obrigado a se referir de modo expresso a cada um dos dispositivos constitucionais e legais mencionados pelas partes, desde que sua decisão esteja fundamentada (STJ,
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, julgado em 8/6/2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/05/2018,
DJe
01/06/2018).

Portanto, não
se evidenc
iam os vícios previstos no art. 1.022 do CPC (obscuridade, contradição, omissão ou erro material) que autorizem a modificação do julgado.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO

ao recurso.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026